Tribunal: TJBA
Processo: 8065266-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065266-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: VALDIRENE LIMA MOSCARIELLO

Advogado(s)
:
LARISSA GUIMARAES DOURADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. TEORIA MENOR (ART.28, §5º, CDC). INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA ORIGINÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA UNIMED NORTE NORDESTE. INAPLICABILIDADE DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Incompetência do juízo
a quo
. A recuperação judicial da Unimed Norte Nordeste, processada perante o Juízo da Vara dos Feitos Especiais da Comarca de João Pessoa/PB, não atrai a competência universal para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois este tem por objeto redirecionar a execução ao patrimônio da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, pessoa jurídica distinta da recuperanda, e não alcançar os bens da devedora em recuperação.

2.

A
vis attractiva
do juízo universal incide sobre pretensões que visem a satisfação do crédito às expensas da massa em recuperação, o que não é o caso dos presentes autos.

3.

Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. No âmbito das relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração (art.28, §5º, CDC), que dispensa a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de insolvência do fornecedor ou que a autonomia societária constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

4.

Comprovada a insolvência da Unimed Norte Nordeste e a integração operacional e comercial das cooperativas do Sistema Unimed sob identidade visual e marca únicas, caracterizado está o grupo econômico de fato para fins de responsabilidade solidária, sendo legítimo o redirecionamento da execução em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065266-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada VALDIRENE LIMA MOSCARIELLO.

ACORDAM os Magistrados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos e conforme fundamentação constante no voto da Relatora, que a este se incorpora.